Tribunal: TJES
Processo: 5000338-39.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-39.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: WILLIAN AGUIAR DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000338-39.2019.8.08.0028

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: WILLIAN AGUIAR DE SOUZA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO CONTRATADO E NÃO PRESTADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que contratou com o requerido conta bancária e cesta de serviços, tendo como benefício cartão de crédito diferenciado com taxas bancárias reduzidas, nunca recebido por ele.

Alega que, em decorrência da ausência de cartão físico, realizou 06 (seis) operações de TED (transferência eletrônica disponível) via internet, auferindo prejuízo das taxas na monta de 68,95 (sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Ademais, aduz ter adimplido no período de 13/01/2017 a 06/09/2019 a quantia de R$ 1.774,00 (mil setecentos e setenta e quatro reais), correlata a taxa bancária de serviços não usufruída.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante condenou o requerido a restituir a parte autora, em dobro, a quantia de R$1.774,00 (mil setecentos e setenta e quatro reais), atrelada a “cesta de serviços exclusive”, bem como restituição da quantia de R$68,95 (sessenta e oito reais e noventa e
cinco centavos) referente as taxas de TED. Para mais, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna seja a restituição realizada na modalidade simples e pela redução da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a parte recorrida tenha utilizado o serviço contratado e adimplido.

De outra banda, resta, de fato, impossível ao consumidor realizar prova negativa de que não tenha recebido a cédula de cartão de crédito contratada.

Constato que o recorrido contratou com o banco recorrente “cesta de serviços exclusive”, adimplindo as correlatas taxas, mas não usufruiu do serviço, tendo em vista que não recebeu a correlatada cédula de cartão de crédito.

Dessa forma, a instituição financeira realizou cobranças indevidas em desfavor do consumidor, que adimpliu por serviço não utilizado. Além disso, o consumidor quedou obrigado a realizar TEDs e pagar as respectivas taxas, uma vez que não possuía cartão físico para realizar os pagamentos.

Assim, considerando o contexto dos autos, constata-se a ocorrência de falha na prestação de serviço do recorrente, que responde objetivamente pela reparação dos danos ensejados ao consumidor.

Por conseguinte, a condenação em danos morais decorre do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrido, que se trata de parte hipossuficiente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Examinando detida e minuciosamente o referido documento, verifiquei que os descontos das tarifas pela utilização da cesta de serviços “Exclusive”, se deram conforme relatado pelo autor, ato pelo qual pude notar que não constam movimentações utilizando seu cartão da conta, o que demonstra verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ademais, pude notar que foram realizadas transações por meio de TED, conforme relatado na inicial.

Enfim, trata-se de uma cobrança de pacote de serviços bancários que não foi efetivamente exercida pela parte autora. A partir de então, ao meu sentir, tornou-se uma cobrança indevida, a qual deveria ser automaticamente encerrada pelo requerido, ao passo que o cartão não foi disponibilizado pelo banco ao autor, impossibilitando este de gozar dos benefícios ora contratados.

[...]

Assim, não há como se possa reconhecer a legitimidade da cobrança realizada pelo banco, razão pela qual entendo devidamente caracterizado o ilícito civil passível de reparação, uma vez que houve sim cobrança indevida e, consequentemente, falha na prestação do serviço.

Dessa forma, em decorrência da inconteste falha na prestação de serviço e cobrança indevida, mantenho a condenação da instituição financeira ao ressarcimento, em dobro, da quantia de R$1.774,00 (mil setecentos e setenta e quatro reais), atrelada as taxas da "cesta exclusive", bem como do valor de R$68,95 (sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente as taxas de TED, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da irregularidade na prestação de serviço e prejuízo ensejado ao consumidor.

Mantenho, ainda, o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)